Tribunal: CARF
Processo: 10850.902176/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902176/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.550 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO
ADMITIDA.
Constatado erro material na indicação do valor do direito creditório
reconhecido, acolhem-se os embargos de declaração para retificá-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, reconhecer o erro material e retificar
a r. decisão embargada para dela fazer constar que as compensações nela indicadas são
homologadas até o valor do direito creditório já anteriormente reconhecido de R$ 446.984,69.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face do Acórdão no 1402-
005.957, de 18.11.2021, via do qual a 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
do CARF decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
decadência e homologar as compensações objeto dos PER/DCOMPs nos
11833.94328.091211.1.3.03-8733,
35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902176/2010-21
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

35687.83946.201211.1.3.03-6991 até o valor do direito creditório já antes reconhecido de R$
238.752,70.
2.
A decisão embargada ostenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA APÓS O PRAZO
DE CINCO ANOS CONTADO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO NO
QUINQUÊNIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Nos termos do §10 do artigo 34 da IN SRF 900, de 2008, o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o do mesmo
dispositivo.

3.
Em apertada síntese, sustenta a Embargante que “o acórdão indicou
incorretamente que o valor do crédito já reconhecido nos autos era de R$ 238.752,70”, sendo
que “o valor do crédito reconhecido pelo despacho decisório (fls. 95/99) é de R$ 446.984,69 (fl.
95), e não R$ 238.752,70”.
4.
O r. despacho de fls. 355/358 admitiu os embargos na forma proposta pela
Embargante, conforme se verifica pela parte final abaixo transcrita:

5.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
7.
Segundo consta dos autos, o contribuinte transmitiu em 15.08.2006 o
PER/DCOMP no 26845.27735.150806.1.3.03-9031, para compensação de crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no montante de R$ 208.232,00, com débitos
da COFINS de julho/2006 (fls. 16/21).
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

8.
Por não ter considerado pagamento efetuado a título de estimativa mensal
de CSLL, relativo ao ano-base de 2005, no montante de R$ 238.752,70, a Embargante promoveu
a retificação da sua DIPJ 2006/2005 em 30.03.2009 e, posteriormente, também retificou o
referido PER/DCOMP em 26.10.2009, que recebeu o no 34863.77639.261009.1.7.03-7595,
chegando ao valor total de R$ 446.984,69 de saldo negativo de CSLL, sem qualquer alteração no
valor dos débitos compensados na oportunidade (fls. 11/15).
9.
Tais valores são incontroversos nos autos, conforme admitido pela r.
decisão proferida pela DRJ, ao dispor que “Verifica-se, de plano, inexistir controvérsia acerca
do direito creditório pleiteado (saldo negativo de CSLL, a/c 2005), já que foi integralmente
reconhecido no despacho decisório, bem como acerca das compensações objeto do
PER/DCOMP
n.o
34863.77639.261009.1.7.03-7595,
integralmente
homologadas”
(fls.
246/252).
10.
Considerando que o PER/DCOMP do crédito foi objeto de retificação
transmitida em 26.10.2009 (no 34863.77639.261009.1.7.03-7595), isto é, dentro do prazo de 5
(cinco) anos, bem como que PER/DCOMP retificador substitui o original, o v. acórdão
embargado houve por bem afastar a decadência e admitir as DCOMPs nos
11833.94328.091211.1.3.03-8733,
35065.54685.201211.1.3.03-6638,
30832.14700.201211.1.3.03-0686,
02287.57199.201211.1.3.03-0326
e
35687.83946.201211.1.3.03-6991, transmitidas em dezembro/2011, conforme disposto nos §§ 5o
e 10 do artigo 34 da IN SRF 900, de 2008, que ostentavam a seguinte redação na época em que
foram transmitidas as Declarações de Compensação em questão:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades
ou fundos.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da apresentação da
Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva,
pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas
as condições previstas no § 5o.
(...)
(original sem grifo)

11.
Vale dizer, as DCOMPs tinham por objeto créditos apurados ou
decorrentes de pagamento efetuados há mais de 5 (cinco) anos (31.12.2005), mas o respectivo
crédito foi objeto de pedido de restituição apresentado antes do transcurso do referido prazo
(26.10.2009).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.550 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902176/2010-21

12.
Todavia, apesar de inexistir controvérsia a respeito dos valores relativos ao
direito creditório e tendo sido constatado que a Embargante não havia decaído do direto de
compensação exercido nas declarações em questão, o v. aresto embargado incidiu em erro
material ao indicar como limite do direito creditório apenas a importância de R$
238.752,70, quando o valor total do direito creditório é da ordem de R$ 446.984,69, relativo
ao saldo negativo de CSLL do referido período.
13.
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, sem
efeitos infringentes, reconhecer o erro material e retificar a r. decisão embargada para dela fazer
constar que as compensações nela indicadas são homologadas até o valor do direito creditório já
anteriormente reconhecido de R$ 446.984,69.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 363
DF CARF MF
Original